Tribunal: TJDFT
Processo: 0003546-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0003546-70.2019.8.07.0020 APELANTE: C. P. L. V., ANDRE ALVARES FERREIRA DOS SANTOS APELADO: ANDRE ALVARES FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, C. P. L. V. D E C I S Ã O Trata-se de petição que veicula pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado ANDRÉ ALVARES FERREIRA DOS SANTOS pela prescrição da pretensão executória estatal (id 67305096). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo deferimento do pedido e consequente declaração da extinção da punibilidade do acusado, na forma do art. 107, inciso IV, e do art. 110, §1o, c/c art. 109, inciso VI, todos do Código Penal (id 68163702). É o breve relatório. Decido. De início, importante observar que, no caso, como houve recursos de apelação, tanto do réu, como da assistente de acusação, que já foram, inclusive, julgados, por meio do Acórdão de id 66597451, tendo sido negado provimento à apelação do réu e dado parcial provimento à apelação da vítima, conta-se a prescrição da pretensão executória do Estado a partir do trânsito em julgado do acórdão para a acusação, o que ocorreu em 13/12/2024, nos termos da certidão de id 68108851. Pois bem. Estabelece o art. 110, §1o, do Código Penal, que, havendo o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada, retroagindo até a data do recebimento da denúncia. Na hipótese, a denúncia foi recebida em 08/02/2021 (id 58596028) e o Acórdão de id 66597451 foi publicado no dia 28/11/2024. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a do acórdão transcorreram-se 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias. Por meio do Acórdão de id 66597451, foi negado provimento ao recurso do réu e dado provimento parcial ao recurso da vítima, na qualidade de assistente de acusação, passando a pena corporal do acusado a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica). Assim, tendo em vista que a pena definitivamente aplicada ao condenado foi de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, é forçosa a conclusão de que o prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, inciso VI, do CP) foi superado entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da assistente de acusação. Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDRÉ ALVARES FERREIRA DOS SANTOS em decorrência da prescrição retroativa da pretensão executória estatal, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, e 110, §1o, ambos do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e adotadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator